Tribunal: TJES
Processo: 5014952-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014952-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEIDIMARA LUCAS

AGRAVADO: BRUNO ANASTACIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores supostamente mantidos em conta bancária (NU Bank).

A decisão agravada indeferiu o pleito por "falta de prova mínima da alegação feita", salientando que os extratos não comprovavam o bloqueio nem a origem impenhorável da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento de pedido de "desbloqueio" de valores com natureza preventiva, ou seja, antes da efetivação de qualquer ato de constrição judicial, com base no receio de futura penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pedido de desbloqueio ou liberação de valores pressupõe, por sua natureza, a existência de um ato de constrição efetivo, concreto e atual. Não é possível liberar aquilo que não foi bloqueado. 5. A própria agravante confessou expressamente nas razões recursais que os extratos juntados não comprovam a efetivação de bloqueio e que o pleito possui natureza preventiva, visando "afastar a possibilidade de futura penhora". 6. A ausência de prova da efetiva constrição afasta o
periculum in mora
. O receio de um prejuízo futuro e hipotético não se confunde com o risco concreto, atual e iminente exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. 7. Inexistindo prova mínima da efetiva constrição dos valores, requisito basilar para o pleito de liberação, resta prejudicada a análise da alegada impenhorabilidade da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"O pedido de desbloqueio de valores exige a comprovação de um ato de constrição efetivo e atual, não sendo cabível a concessão de tutela de urgência com natureza preventiva para obstar futura e hipotética penhora".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLEIDIMARA LUCAS
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de execução de título executivo extrajudicial
ajuizada por
BRUNO ANASTACIO,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, a impenhorabilidade das verbas em questão, notadamente aquelas recebidas no Banco NU.

Requer, em caráter liminar, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 16106453.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014952-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CLEIDIMARA LUCAS

AGRAVADO: BRUNO ANASTACIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLEIDIMARA LUCAS

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de execução de título executivo extrajudicial
ajuizada por
BRUNO ANASTACIO
,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, a impenhorabilidade das verbas em questão, notadamente aquelas recebidas no Banco NU.

Requer, em caráter liminar, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 16106453.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores na conta Nubank da Agravante, por ausência de comprovação da impenhorabilidade.

O pleito da Agravante, seja em primeira instância ou nesta seara recursal, possui natureza de tutela de urgência, visando a liberação de valores supostamente constritos indevidamente.

Para tanto, faz-se mister a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O juízo
a quo
, ao analisar a pretensão, indeferiu o pedido relativo à conta NU Bank por "
falta de prova mínima da alegação feita
", salientando que os extratos bancários apresentados "
não comprovam o bloqueio, tampouco a suposta origem impenhorável da verba
" .

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifico que a própria agravante, em um ato que corrobora integralmente a fundamentação do juízo de piso e o indeferimento da liminar nesta instância,
confessa em suas razões recursais a ausência de prova do ato lesivo.

Nas fls. 8 da Petição Inicial deste Agravo (id. 15847456), a Recorrente afirma textualmente:

"De fato, os extratos bancários ora juntados não comprovam a efetivação de bloqueio de valores, justamente porque o presente pleito possui natureza preventiva. O que se busca não é a liberação de quantias já constritas, mas sim a adoção de medida judicial para afastar a possibilidade de futura penhora (...)" .

Ora, o pedido de "desbloqueio" ou "liberação" de valores, por sua própria natureza, pressupõe a existência de um ato de constrição efetivo, concreto e atual. Não é possível liberar aquilo que não foi bloqueado.

A recorrente, ao admitir que não há prova do bloqueio e que sua intenção é "afastar a possibilidade de futura penhora" , descaracteriza o próprio
periculum in mora
necessário para a medida.

O risco de dano que autoriza a intervenção judicial, notadamente em sede de urgência, deve ser "concreto, atual e iminente" , não se prestando a tal fim a "mera conjectura ou o receio de um prejuízo futuro e hipotético" , como o temor de uma futura ordem de bloqueio via "teimosinha" .

Dessa forma, inexistindo prova mínima da efetiva constrição dos valores cuja liberação se pleiteia, requisito basilar para a análise da própria impenhorabilidade, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. decisão interlocutória de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)